Tribunal: STF
Processo: PPE 1052
Classe: PPE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Considerando que o Estado Requerente tomou ciência da prisão do extraditando em 12.08.2022 (doc. 113) e que o prazo de 60 (sessenta) dias para formalização do pedido de extradição previsto no Tratado Bilateral (art. 19) transcorreu sem que qualquer providência fosse tomada por parte do Estado Requerente, deve a presente extradição ser arquivada. 



    Assim, expeça-se o alvará de soltura em favor de Raul Aristides Maquerhua Huanca, independente da publicação desta decisão. 



    Oficie-se ao Ministério da Justiça para que informe ao Estado requerente sobre a presente decisão.



    Após, dê-se baixa e arquive-se. 



    Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator